Tribunal: STF
Processo: TPA 39
Classe: TPA
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Os embargos de declaração são cabíveis em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    II. São incabíveis os embargos quando exprimem inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem demonstrar o vício da decisão embargada.



    III. A questão da anulação e retotalização dos votos não fora debatida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que inviabiliza a interposição do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento.



    IV. Omissão não configurada, porquanto o ponto foi enfrentado na decisão embargada.



    V. Embargos de declaração rejeitados.